Tribunal: TJSP
Processo: 2237159-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – LICITAÇÃO – Pretensão da Impetrante à declaração de nulidade do ato que declarou empresa vencedora por meio de sorteio após empate das propostas – Alegação de que o sorteio deve ocorrer exclusivamente entre microempresas e empresas de pequeno porte – Liminar – Impossibilidade - Presunção de veracidade e legitimidade dos atos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – LICITAÇÃO – Pretensão da Impetrante à declaração de nulidade do ato que declarou empresa vencedora por meio de sorteio após empate das propostas – Alegação de que o sorteio deve ocorrer exclusivamente entre microempresas e empresas de pequeno porte – Liminar – Impossibilidade - Presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos não afastada – Necessidade de contraditório para aferição das alegações da Impetrante – Sorteio entre microempresas e empresas de pequeno porte em caso de empate que tem como finalidade determinar qual delas primeiro poderá apresentar melhor oferta – Art. 44, III, LC 123/2006 – Participação exclusiva de microempresas e de empresas de pequeno porte somente em licitações com valor de até R$ 80.000,00 – Art. 48, I, LC 123/2006 – Pregão com valor superior – Decisão de deferimento da liminar reformada para indeferi-la – Agravo de Instrumento provido.